Tribunal: STF
Processo: Rcl 68092
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pelo Espólio de Eugênia Tinoco Cunha e outro contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Processo 0134084-19.1989.8.19.0001, por suposta usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal.



    Os reclamantes relatam que:



    [...] em sede de execução de sentença, pleitearam a expedição de precatório complementar para o recebimento de diferenças decorrentes de juros de mora, em virtude do pagamento do precatório originário com atraso pelo Estado do Rio de Janeiro, que desrespeitou o respectivo prazo previsto na Constituição Federal (doc. 2).



    [...]



    Julgada extinta a execução em 1º grau (doc. 3), o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu provimento à apelação dos Reclamantes (doc. 4), “PARA REFORMAR A SENTENÇA DE EXTINÇÃO E DETERMINAR O REGULAR PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PARA APURAÇÃO DO VALOR EXEQUENDO REMANESCENTE E CONSEQUENTE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO SUPLEMENTAR” 



    [...]



    Interposto recurso especial pelo Estado do Rio de Janeiro (doc. 6), não admitido, mas sobrevindo agravo em recurso especial, o relator, o Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO, perante o Superior Tribunal de Justiça, deu-lhe provimento “para o fim de restabelecer a sentença que extinguiu a execução” (doc. 7).



     Os Reclamantes interpuseram agravo interno (doc. 8), que não foi provido pela 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça [...]



    Os Reclamantes, então, interpuseram recurso extraordinário (doc. 12), que não foi admitido, do que se seguiu agravo em recurso extraordinário (doc. 13), ao qual o Sr. Ministro CRISTIANO ZANIN negou provimento (ARE nº 1.467.371) (doc. 14), estando pendente de julgamento agravo interno (regimental) (Documento 1, pp. 1-4).



    Segundo alegam os reclamantes:



    [...] o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro – que foi reformado pelo Superior Tribunal de Justiça – se baseou em fundamento constitucional para considerar que a execução não estava extinta (Documento 1, p. 5).



    Sustentam que, a considerar que o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro era no “no sentido de que os juros de mora são devidos pelo atraso injustificado no pagamento de precatório”, com suposto esteio no art. 100 da Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça não poderia julgar o recurso especial contra ele interposto, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. 



    Ao final, requerem:



    [...] requer-se seja julgada procedente a reclamação para cassar o acórdão da 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, bem como a decisão por ele mantida, prejudicadas, em consequência, as decisões que lhe são subsequentes, ou, então, para determinar novo julgamento do recurso especial, levando-se em consideração que o acórdão estadual se baseou em fundamento constitucional (Documento 1, p.8).



    É o relatório. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF)).  



    A ação também não deve ser conhecida porque a questão já foi anteriormente submetida à análise do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    A Secretaria Judiciária certificou que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção referente ao Recurso Extraordinário com Agravo 1.467.371/RJ (Documento 19 ). 



    Conforme admitem os reclamantes, o recurso extraordinário foi inadmitido pelo Superior Tribunal de Justiça. Posteriormente, neguei seguimento ao respectivo agravo, em decisão monocrática mantida pela Primeira Turma desta Suprema Corte (ARE 1.467.371 AgR/RJ).



    O acórdão foi publicado em 24/5/2024, com a seguinte redação:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. TEMA 1037 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II — A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre sua efetiva presença, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. III — Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV - Agravo ao qual se nega provimento. (ARE 1467371 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/5/2024)



    Nesse contexto, a reclamação é incabível, por acarretar o reexame de causa que já foi apreciada por esta Suprema Corte em recurso extraordinário com agravo. Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:   



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE JÁ FOI ANALISADO EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Acórdão Reclamado foi alvo de Recurso Extraordinário, ao qual foi dado trâmite por meio do RE 1.331.557, de minha relatoria. 2. A Reclamação Constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por membro desta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou Órgãos que compõem o SUPREMO, no exercício de suas atribuições, são de competência da própria CORTE, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 52.747 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/6/2022).  



    Ademais, esclareço que essa orientação é aplicável independentemente de o mérito do recurso anteriormente julgado por esta Suprema Corte ter sido examinado, porquanto compreensão diversa viabilizaria o manejo da reclamação como simples instrumento de burla ao prévio não atendimento de requisitos de admissibilidade recursal.  



    Perfilhando esse entendimento, confiram-se as seguintes decisões, da minha relatoria: Rcl 61.508/MS, DJe 28/8/2023; e Rcl 64.519/SP, DJe 6/3/2024.  



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator